Tribunal: STJ
Processo: 0038980-58.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2212525 - PR (2025/0163787-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: FLOYD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: MATHEUS DEL SENT DE SOUZA - PR101704
FELIPE CORDELLA RIBEIRO - PR041289
RECORRIDO
: CONDOMINIO MONDO
ADVOGADO
: FELIPE REDDIN WERKA - PR042965
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÉBITOS
CONDOMINIAIS ANTERIORES AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA
DEVEDORA. NATUREZA CONCURSAL. ORIENTAÇÃO MAIS RECENTE DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial,
da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em
e
30/1/2025
concluso ao gabinete em
.
14/5/2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em determinar se o crédito condominial
anterior ao pedido de recuperação judicial da empresa devedora possui
natureza concursal ou extraconcursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de
Justiça, os créditos relativos a despesas condominiais, quando constituídos
anteriormente ao pedido de recuperação judicial, são considerados
concursais, devendo ser pagos nos termos definidos no plano de
soerguimento. Os créditos posteriores ao pedido recuperacional, por sua vez,
ostentam natureza extraconcursal e, assim, não se sujeitam aos efeitos do
aludido plano.
4. Na hipótese, a decisão proferida pelo Tribunal de origem encontra-se em
dissonância com a orientação mais recente desta Corte Superior, razão pela
qual deve ser dado provimento ao recurso especial, de modo a reconhecer a
natureza concursal dos débitos condominiais anteriores ao pedido de
recuperação judicial da recorrente e determinar que sobre eles incidam os
correspondentes efeitos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51222635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/10/2025 17:18:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: f061f8b9-3a92-44ca-b5be-5818989d8f78

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe
dar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora, com ressalva do Sr.
Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51222635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/10/2025 17:18:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: f061f8b9-3a92-44ca-b5be-5818989d8f78

RECURSO ESPECIAL No 2212525 - PR (2025/0163787-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: FLOYD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: MATHEUS DEL SENT DE SOUZA - PR101704
FELIPE CORDELLA RIBEIRO - PR041289
RECORRIDO
: CONDOMINIO MONDO
ADVOGADO
: FELIPE REDDIN WERKA - PR042965
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÉBITOS
CONDOMINIAIS ANTERIORES AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA
DEVEDORA. NATUREZA CONCURSAL. ORIENTAÇÃO MAIS RECENTE DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial,
da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em
e
30/1/2025
concluso ao gabinete em
.
14/5/2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em determinar se o crédito condominial
anterior ao pedido de recuperação judicial da empresa devedora possui
natureza concursal ou extraconcursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de
Justiça, os créditos relativos a despesas condominiais, quando constituídos
anteriormente ao pedido de recuperação judicial, são considerados
concursais, devendo ser pagos nos termos definidos no plano de
soerguimento. Os créditos posteriores ao pedido recuperacional, por sua vez,
ostentam natureza extraconcursal e, assim, não se sujeitam aos efeitos do
aludido plano.
4. Na hipótese, a decisão proferida pelo Tribunal de origem encontra-se em
dissonância com a orientação mais recente desta Corte Superior, razão pela
qual deve ser dado provimento ao recurso especial, de modo a reconhecer a
natureza concursal dos débitos condominiais anteriores ao pedido de
recuperação judicial da recorrente e determinar que sobre eles incidam os
correspondentes efeitos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso especial conhecido e provido.
Documento eletrônico VDA51222637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/10/2025 00:23:15
Código de Controle do Documento: d6246d74-00ae-44b4-8fee-4ee3058897ed

RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por FLOYD EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento,
exclusivamente, na alínea "a" do permissivo constitucional.
:
.
Recurso especial interposto em 30/1/2025
:
.
Concluso ao gabinete em 14/5/2025
: de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada por
Ação
CONDOMÍNIO MONDO à ora recorrente.
: rejeitou a exceção de pré-executividade
Decisão interlocutória
apresentada pela executada.
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão
ora recorrente, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS
CONDOMINIAIS. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE
SUBMISSÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS AO JUÍZO UNIVERSAL E ILEGITIMIDADE ATIVA
DO CONDOMÍNIO PARA EFETUAR A EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRÉDITOS
CONDOMINIAIS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. DESNCESSIDADE DE SUBMISSÃO AO
JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (e-
STJ fls. 75-78).

: opostos pela recorrente, foram desacolhidos
Embargos de declaração
(e-STJ fls. 112-115).
: alega violação do artigo 49 da Lei n.o 11.101/05.
Recurso especial
Assinala que os débitos condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial
possuem natureza concursal, submetendo-se, portanto, aos respectivos
efeitos. Pede o provimento do recurso, "para que seja reconhecida a sujeição de
despesas condominiais à recuperação judicial, devendo integrar o concurso de
credores." (e-STJ fls. 118-130).
: o TJ/PR admitiu o recurso especial (e-STJ fls.
Juízo de admissibilidade
150-153).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51222637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/10/2025 00:23:15
Código de Controle do Documento: d6246d74-00ae-44b4-8fee-4ee3058897ed

VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

O propósito recursal consiste em determinar se o crédito condominial
anterior ao pedido de recuperação judicial da devedora possui natureza concursal
ou extraconcursal.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL

1. Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial
ajuizada por CONDOMÍNIO MONDO a FLOYD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S
/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, por meio da qual o condomínio exequente
pretende a satisfação de seu crédito, no valor de R$ 32.752,57, relativo a encargos
condominiais inadimplidos no período compreendido entre novembro de 2016 e
agosto de 2021.
2. A executada, ora recorrente, insurgiu-se por meio de exceção de pré-
executividade, salientando que os débitos anteriores ao pedido de recuperação
judicial, por ela formulado em
, devem estar sujeitos aos respectivos
21/10/2019
efeitos.
3. O referido pleito não foi acolhido pelo juízo competente em primeiro
grau de jurisdição, decisão mantida pelo TJ/PR após a interposição de agravo de
instrumento. Entendeu a Corte de origem que os débitos condominiais
possuem natureza extraconcursal, independentemente do momento a que se
refiram, uma vez que correspondem a despesas necessárias à administração do
ativo.
4. Os embargos de declaração opostos ao acórdão foram desacolhidos,
dando azo à interposição do presente recurso especial.

2. DA NATUREZA DO CRÉDITO CONDOMINIAL EM FACE DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR

5. Constata-se, ao longo do tempo, uma grande oscilação no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão da
natureza concursal ou extraconcursal do crédito condominial constituído antes do
pedido de recuperação judicial do devedor.
6. As Turmas integrantes da Segunda Seção deste Tribunal formaram o
entendimento, ainda sob a égide do Decreto-Lei 7.661/45, no sentido de que os
créditos decorrentes de cotas condominiais inadimplidas enquadravam-se na
Documento eletrônico VDA51222637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/10/2025 00:23:15
Código de Controle do Documento: d6246d74-00ae-44b4-8fee-4ee3058897ed

categoria de encargos e dívidas da massa falida, ostentando, portanto, natureza
extraconcursal. Desse modo, eventual ação de cobrança não deveria ser suspensa
em razão do decreto de quebra.
7. Vale colacionar os primeiros julgados de ambas as Turmas acerca da
matéria:

Recurso especial. Cotas condominiais. Natureza da obrigação de pagamento.
Falência. Encargos da Massa. Créditos privilegiados. Pagamento por sub rogação
com o produto da arrematação. Impossibilidade. Rateio preferencial de outros
créditos. Decreto-Lei n.° 7.661/45 (antiga Lei de Falências).
- As cotas condominiais não constituem dívidas do proprietário condômino, mas,
sim, encargos da própria coisa havida em co-propriedade, pois a sua natureza
obrigacional é propter rem, pelo que acompanham a coisa, seja quem for o seu
dono. Precedentes.
- Os débitos condominiais não são da pessoa do falido, mas sim relativos ao imóvel
de propriedade do falido, constituindo-se em encargos da massa, nos termos do
inciso III, do § 1.°, do art. 124, do Decreto-Lei n.° 7.661/45 (antiga Lei de Falências).
- Apesar de as cotas condominiais classificarem-se como encargos da massa e, por
isso, devam ser pagas de imediato; o produto da arrematação do imóvel que
originou o débito condominial não pode reverter automaticamente, isto é, por
subrogação, para o seu pagamento, pois antes dos encargos da massa devem ser
pagos os créditos acidentários, trabalhistas e fiscais.
Recurso especial provido. (REsp 709.497/SP, Terceira Turma, DJ
).
9/10/2006

PROCESSUAL CIVIL. VALIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VERIFICAÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. COTAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS DA MASSA. CRÉDITO NÃO
SUJEITO A RATEIO. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO-SUSPENSÃO. EXCEÇÃO DISPOSTA NO
ARTIGO 24, § 2o, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 7.661/45.
1. Em sede de recurso especial, não compete ao Superior Tribunal de Justiça revisar
as premissas fáticas que nortearam o convencimento das instâncias ordinárias
(Súmula n. 7/STJ).
2. As taxas condominiais são consideradas encargos da massa. Sendo assim,
classificam-se como créditos não sujeitos a rateio e, por conseguinte, exercem
preferência sobre os créditos admitidos à falência, ressalvadas as despesas com a
arrecadação, a administração, a realização de ativo e a distribuição de seu produto,
inclusive a comissão de síndico.
3. A ação de cobrança referente a taxas condominiais em atraso, a despeito de ter
sido intentada antes da decretação da falência, deverá prosseguir com o síndico da
massa falida, por se enquadrar na exceção disposta no artigo 24, § 2o, inciso I, do
Decreto-Lei n. 7.661/45.
4. Recurso especial não-conhecido. (REsp 794.029/DF, Quarta Turma, DJe 2/2/2010
).

8. Com a entrada em vigor da Lei 11.101/05, a situação das despesas
condominiais inadimplidas – no que concerne à ordem de pagamentos
estabelecida para a hipótese de falência do devedor – manteve-se praticamente
inalterada, tendo o novo estatuto legal conferido a tais créditos o mesmo
tratamento que lhes era dispensado no Decreto-Lei 7.661/45 (a esse respeito, os
Documento eletrônico VDA51222637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/10/2025 00:23:15
Código de Controle do Documento: d6246d74-00ae-44b4-8fee-4ee3058897ed

artigos 84, III, da Lei 11.101/05 e 24, § 2o, I, e 124, § 1o, III, do Decreto-Lei 7.661
/45). Ou seja, uma vez decretada a falência do devedor, as despesas com
arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição do seu produto e
custas do processo passam a ser classificadas como créditos extraconcursais e, via
de consequência, gozam de preferência de pagamento em relação àqueles
considerados concursais.
9. Quando começaram a aportar, neste Tribunal, recursos especiais em
que a questão controvertida estava submetida à disciplina da Lei 11.101/05, o
entendimento da Terceira e da Quarta Turma manteve-se em linha com o que já
vinha sendo decidido para os casos sujeitos à incidência do Decreto-Lei 7.661/45.
A respeito, veja-se: AgInt nos EDcl no REsp 1.631.681/MT, Quarta Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.569.425/SP, Terceira Turma, DJe
.
29/9/2020
25/3/2020
10. A partir de então, todavia, o STJ passou a aplicar o referido
entendimento também para a hipótese em que o devedor de encargos
condominiais encontrava-se em processo de recuperação judicial, sem se atentar
às especificidades decorrentes de tal situação jurídica.
11. Esse entendimento, adotado em diversos julgados de ambas as
Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, carecia de uma determinação
circunstanciada das razões pelas quais a disciplina legal a que se submetem os
créditos na ação de falência poderia ser aplicada igualmente a processos de
recuperação judicial, sobretudo considerando que esses últimos possuem
normatização própria no texto da Lei 11.101/05.
12. Na sessão presencial realizada em
, a Terceira Turma, ao
12/9/2023
julgar o REsp 2.002.590/SP, enfrentou expressamente a matéria em
questão, tendo concluído, à unanimidade de votos, que, em virtude da diferença
dos critérios adotados explicitamente pela atual legislação de regência, a aplicação
da consequência jurídica prevista no artigo 84, III, da Lei 11.101/05 somente tem
lugar quando se tratar de processo falimentar.
13. Decidiu-se, naquela ocasião, que a submissão ou não à recuperação
judicial do crédito decorrente do inadimplemento de despesas condominiais deve
ser definida exclusivamente com base no corte temporal estabelecido no artigo
49, caput, da Lei 11.101/05, aplicando-se, consequentemente, a tese firmada pela
Segunda Seção relativa ao Tema Repetitivo 1.051: “Para o fim de submissão aos
efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é
determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
14. Consignou-se, da mesma forma, que o reconhecimento de que
determinado crédito classifica-se como extraconcursal em processo de falência
não conduz necessariamente à conclusão de que ele, na hipótese de estar o
Documento eletrônico VDA51222637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/10/2025 00:23:15
Código de Controle do Documento: d6246d74-00ae-44b4-8fee-4ee3058897ed

devedor em recuperação judicial, ostente a mesma natureza. Enquanto a
submissão ou não de determinado crédito ao procedimento recuperacional é
regida pela diretriz geral estabelecida pelo caput do artigo 49 da Lei 11.101/05
(“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos”), o reconhecimento de sua extraconcursalidade,
para fins de classificação na falência do devedor, exige que a situação que lhe deu
origem se enquadre em algum dos suportes fáticos elencados nos incisos do artigo
84 da Lei 11.101/05.
15. O aludido julgado foi reafirmado em recente decisão da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça, relativa ao julgamento do REsp 2.180.450
/DF, sob minha Relatoria, ocorrido na sessão presencial de
. Por maioria
10/6/2025
de votos, ratificou-se naquela ocasião o entendimento consolidado no julgamento
do REsp 2.002.590/SP.
16. Na mesma sessão, foi julgado o REsp 2.189.141/RJ, sob Relatoria do
Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que tratava de questão
essencialmente idêntica. Novamente por maioria de votos, a Terceira Turma
decidiu: "No caso de a sociedade empresária estar em recuperação judicial, os
débitos condominiais vencidos antes do pedido de recuperação judicial serão
considerados concursais e deverão ser habilitados e pagos na forma do plano de
recuperação judicial (Tema 1.051). Já aqueles vencidos após o pedido de
recuperação judicial, não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial
(extraconcursais), de modo que podem ser exigidos em execução individual." (REsp
2.189.141/RJ, Terceira Turma, DJEN
).
23/6/2025
17. Assim, o entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no
sentido de que os créditos relativos a despesas condominiais, quando constituídos
anteriormente ao pedido de recuperação judicial, são considerados concursais,
devendo ser pagos nos termos definidos no plano de soerguimento. Os créditos
posteriores ao pedido recuperacional, por sua vez, ostentam natureza
extraconcursal e, assim, não se sujeitam aos efeitos do plano. Nessa hipótese,
eventual execução individual deve prosseguir normalmente seu curso.
18. Há, no entanto, entendimento divergente no âmbito da Quarta
Turma, que, em julgados igualmente recentes, manteve o antigo entendimento,
no sentido de que as dívidas condominiais, mesmo que anteriores ao pedido de
soerguimento, correspondem a crédito extraconcursal e não se sujeitam aos
efeitos da recuperação judicial. A respeito, veja-se: AgInt no AREsp 2.770.962/GO,
Quarta Turma, DJEN
; REsp 2.189.740/SP, Quarta Turma, DJEN
23/6/2025
6/5/2025
.
Documento eletrônico VDA51222637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/10/2025 00:23:15
Código de Controle do Documento: d6246d74-00ae-44b4-8fee-4ee3058897ed

19. Por razões de segurança jurídica, justifica-se reiterar o entendimento
mais recente adotado por este colegiado, de modo a consolidá-lo como orientação
jurisprudencial, evitando-se, com isso, dispersão de posicionamentos e prejuízo ao
tratamento isonômico dos jurisdicionados.

3. DO RECURSO SOB JULGAMENTO

20. Na hipótese, o TJ/PR assim decidiu:

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão do
juízo de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada
pela Agravante.
Sustenta a Agravante que parcela dos créditos postos em execução
estão submetidos à competência do juízo universal, em razão do trâmite de
recuperação judicial perante a 2a Vara de Falências e Recuperação Judicial desta
capital.
A despeito do esforço argumentativo da parte, o pleito não comporta
acolhimento. Explico.
Inicialmente, como já destacado na decisão que indeferiu o pleito de
efeito suspensivo, ainda que a Agravante esteja submetida ao procedimento da
recuperação judicial, há entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
em relação aos débitos condominiais, onde a Corte Cidadã concluiu que estes
possuem natureza de créditos extraconcursais, visto se tratar de despesas
necessárias à administração do ativo (Lei no 11.101/05). (e-STJ fls. 76-77).

21. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o
entendimento mais recente do STJ, razão pela qual deve ser objeto de reforma.
22. Reconhecida, na forma da fundamentação deste voto, a natureza
concursal dos créditos condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial
da devedora, impõe-se a determinação, na hipótese concreta, de incidência dos
efeitos da recuperação judicial sobre a parte da dívida cujo fato gerador ocorreu
antes de 21/10/2019, data do respectivo requerimento.
23. A ação de execução, assim, deve prosseguir tão somente em relação
aos valores devidos posteriormente a essa data.

4. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso especial,
de modo a reconhecer a natureza concursal dos débitos condominiais anteriores
ao pedido de recuperação judicial da recorrente e determinar que sobre eles
incidam os correspondentes efeitos.
Sem honorários recursais, pois incabíveis na espécie.
Documento eletrônico VDA51222637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/10/2025 00:23:15
Código de Controle do Documento: d6246d74-00ae-44b4-8fee-4ee3058897ed

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0163787-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.212.525 / PR
Números Origem: 00067701720258160000 00232042020218160001 00389805820248160000
232042020218160001 389805820248160000 67701720258160000
6770172025816000000232042020218160001
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FLOYD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: FELIPE CORDELLA RIBEIRO - PR041289
MATHEUS DEL SENT DE SOUZA - PR101704
RECORRIDO
: CONDOMINIO MONDO
ADVOGADO
: FELIPE REDDIN WERKA - PR042965
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Condomínio em Edifício - Despesas
Condominiais
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe deu
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora, com ressalva do Sr. Ministro
Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

C54260551504==04830290@
2025/0163787-9 - REsp 2212525
Documento eletrônico VDA51205984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 07/10/2025 19:53:24
Código de Controle do Documento: 9429FB46-5AE8-4446-AF20-EC240D7663DD